Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL. POSSUIDORA. RESPONSABILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. CABIMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ACEITAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO AJUSTE. ACORDO EXISTENTE E VÁLIDO. PARCELAS VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste inovação recursal se a matéria arguida em recurso está contida em pedido formulado em 1a instância e submetido ao d. Juízo de origem.
2. A dívida condominial possui natureza propter rem, ou seja, acompanha o bem, independente de quem detenha a propriedade. Assim, a dívida pertence à própria unidade imobiliária, devendo ser assumida por quem estabelecer relação jurídica direta com o imóvel e, consequentemente, com o condomínio.
3. Inexistindo dúvida a respeito da proposta, da aceitação e do cumprimento parcial do acordo extrajudicial, deve ser reconhecida a validade dele e, consequentemente, o cabimento da cobrança nos presentes autos, interpretando-se a questão com base na boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e observando-se os princípios que orientam a conciliação (art. 166 do CPC/15 e arts. 107, 112 e 113 do CC).
4. “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las” (art. 323 do CPC/15).
5. As prestações vincendas têm natureza de pedido implícito, não necessitando de requerimento expresso do Autor. Entretanto, se formulado, ele não pode ser interpretado de forma restritiva. As parcelas “vincendas no curso do processo” não devem se restringir ao trânsito em julgado, mas se estender à duração do processo como um todo, o que inclui a fase de cumprimento de sentença, até que ocorra a efetiva satisfação da obrigação. Precedentes do c. STJ.
6. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e provida. Preliminar rejeitada.